Tribunal: TJMT
Processo: 1011547-82.2024.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011547-82.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARIA CANDIDA TACEO DE OLIVEIRA - CPF: 396.541.091-15 (APELANTE), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RECONVENÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM CLAREZA CONTRATUAL. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Cândida Taceo de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Safra S.A., consolidando a posse e propriedade do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em favor da instituição financeira, e improcedente a reconvenção da ré, que pleiteava a revisão contratual, reconhecimento de cláusulas abusivas, restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) verificar a validade da capitalização diária dos juros remuneratórios sem indicação expressa da taxa no contrato; (ii) apurar a legalidade da cobrança de juros moratórios superiores ao limite jurisprudencial; (iii) examinar a configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista; (iv) definir se houve cobrança indevida de tarifas de registro e avaliação do bem; (v) avaliar a legalidade da cobrança do IOF e da comissão de permanência; (vi) analisar os efeitos da ausência de comprovação de alienação do bem apreendido quanto à multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69; (vii) determinar se é possível exigir prestação de contas nos próprios autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização diária de juros remuneratórios é abusiva quando o contrato não apresenta de forma clara a taxa diária pactuada, ainda que indique as taxas anual e mensal, violando o dever de informação do consumidor.

A ausência de clareza quanto à capitalização diária descaracteriza a mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme precedentes do STJ.

A cláusula que prevê a capitalização diária dos juros moratórios também é inválida, devendo os juros ser limitados a 1% ao mês, conforme Súmula 379 do STJ.

A contratação do seguro prestamista com seguradora do mesmo grupo econômico do banco, sem oferta de alternativas ao consumidor, configura venda casada, ensejando a nulidade da cláusula e devolução simples dos valores pagos.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são legítimas quando há comprovação documental da prestação dos serviços e do valor compatível com os parâmetros oficiais.

A simulação de divergência na taxa de juros contratada com base na "Calculadora do Cidadão" do BACEN não constitui prova suficiente de irregularidade na aplicação da taxa efetiva.

A cobrança do IOF é válida quando pactuada entre as partes e financiada como encargo acessório, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 621).

A comissão de permanência é admitida desde que não cumulada com outros encargos, mas, no caso concreto, não houve previsão contratual desse encargo, afastando sua exigência.

A multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 exige a comprovação cumulativa da improcedência da ação e da alienação do bem, sendo a aplicação condicionada à demonstração futura da venda.

A prestação de contas, em caso de venda do bem, pode ser exigida nos próprios autos da ação de busca e apreensão, conforme art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e jurisprudência consolidada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA CANDIDA TACEO DE OLIVEIRA a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1011547-82.2024.8.11.0006, julgou o feito da seguinte forma:

“(...) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

1. JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação principal para, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, consolidar nas mãos do autor SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. a posse e a propriedade plenas e exclusivas do veículo RENAULT/DUSTER OROCH EXPRESS(PACKSERVICE) 1.6 16V, placa GEU2F42, chassi 93Y9SR3H5KJ609636;

2. JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na reconvenção.

3. Condeno a ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da ação principal e da reconvenção, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita em recurso (ID 196512412), nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (...)”

Em suas razões, a apelante, em síntese: i) a nulidade da capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa; ii) a abusividade da taxa de juros contratada, por superar em mais de 1,5x a taxa média de mercado apurada pelo BACEN; iii) limitação dos juros moratórios; iv) a ilegalidade da cobrança de tarifas e encargos acessórios, como taxa de avaliação do bem e seguro prestamista, que configura venda casada; v) cobrança do IOF; vi) ilegalidade na cobrança de comissão de permanência; vii) aplicação da multa do artigo 3° parágrafo 6° do decreto-lei 911/69 e determinar se é possível exigir prestação de contas nos próprios autos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade parcial das cláusulas abusivas, com a consequente improcedência da ação de busca e apreensão e procedência da reconvenção, com restituição de valores.

Contrarrazões apresentadas no Id. 328599480, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de inadmissibilidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria Cândida Taceo de Oliveira contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Consta dos autos que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário, com cláusula de alienação fiduciária, para financiamento do veículo Renault Duster Oroch Express, placa GEU2F42, chassi nº 93Y9SR3H5KJ609636.

A instituição financeira alegou que a ré se tornou inadimplente a partir de 13/08/2024, razão pela qual promoveu a presente ação visando à retomada do bem, com base no Decreto-Lei nº 911/69, juntando à exordial os documentos comprobatórios da relação jurídica e da mora da devedora, inclusive notificação extrajudicial.

A liminar foi deferida, sendo o bem apreendido, e a ré, citada. Em contestação cumulada com reconvenção, a ré sustentou a inexistência de mora, em razão de supostas cláusulas abusivas, tais como a capitalização diária dos juros sem clareza sobre a taxa, a cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, além da aplicação de taxa superior à contratada. Defendeu ainda a ilegalidade na cobrança de tarifas bancárias e do seguro prestamista, que alegou configurar venda casada.

Na reconvenção, pleiteou a revisão contratual, a nulidade de cláusulas, a restituição de valores cobrados indevidamente e a indenização por danos morais.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido principal, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor da instituição financeira, e improcedente a reconvenção, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais impugnadas.

Desta decisão se insurge a apelante.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar trazida em contrarrazões.

Da dialeticidade recursal

O banco litigante sustenta em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor litigante não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória e revisional.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Capitalização de Juros

No que diz respeito à capitalização de juros, o STJ reconhece a licitude quando expressamente pactuada, hipótese que ocorre quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

O tema está, inclusive, sumulado:

Súmula nº 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Contudo, para a incidência da capitalização diária de juros, é imprescindível que a instituição financeira informe prévia e precisamente no instrumento contratual, não apenas as taxas de juros anual e mensal, mas também a taxa diária.

Na espécie, deve ser reconhecida a abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, não dispôs acerca da taxa diária.

Nesse sentido já decidi:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AFASTAMENTO DA MORA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário com pedido de repetição do indébito, afastamento da mora e revisão de encargos contratuais em financiamento com alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é cabível a limitação dos juros remuneratórios contratados à taxa média de mercado do BACEN; (ii) definir se é válida a capitalização diária de juros sem cláusula contratual expressa nesse sentido; (iii) estabelecer se subsiste a mora do consumidor após o reconhecimento de abusividades no contrato; (iv) avaliar a legitimidade da restituição de valores pagos a maior; (v) analisar a distribuição dos ônus da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR É lícita a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do BACEN quando a taxa contratada excede significativamente tal parâmetro, conforme jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS, e diante da ausência de justificativa plausível pela instituição financeira.
A capitalização de juros só é admitida em periodicidade mensal quando expressamente prevista, sendo vedada a capitalização diária sem indicação clara da taxa aplicada, por violação ao dever de transparência. O reconhecimento da abusividade dos encargos contratados no período de normalidade afasta os efeitos da mora, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 27 do STJ.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, à luz do entendimento do STJ (EREsp 1.413.542/RS), por não haver comprovação de má-fé do fornecedor. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade da procedência parcial dos pedidos, sendo legítima a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, dentro dos limites legais. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(N.U 1003731-11.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

In casu,
o contrato trazido no Id. 328599423, embora preveja o CET – Custo Efetivo Total, não traz indicação expressa da taxa diária, de modo que a capitalização diária de juros é ilegal.

Portanto, o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A propósito, cito precedente do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA . INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1 .826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios . 3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Precedentes. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Da suposta divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada

O apelante sustenta que houve aplicação de taxa superior à pactuada no contrato, com base em simulação feita por meio da ferramenta “Calculadora do Cidadão”, disponibilizada pelo Banco Central (BC).

Todavia, conforme alerta o próprio BC, referida calculadora constitui ferramenta meramente indicativa, baseada em informações inseridas pelo usuário, e não inclui eventuais encargos contratuais incidentes em operações reais. Por isso, a jurisprudência não reconhece sua utilização como prova inequívoca de distorção entre o pactuado e o efetivamente praticado, salvo se acompanhada de prova pericial ou documental robusta, o que não se verificou nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO -
"CALCULADORA DO CIDADÃO" - MEIO INIDÔNEO PARA APURAÇÃO DA TAXA DE JUROS EFETIVAMENTE COBRADA
. A denominada "Calculadora do Cidadão", disponibilizada no site do Banco Central do Brasil, tão somente auxilia o consumidor a
realizar cálculos simples, não levando em consideração as peculiaridades de cada contrato, tais como encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiando, não sendo, portanto, meio idôneo para apuração da taxa de juros
remuneratórios efetivamente cobrada.”
(TJ-MG - AC: 10000205892961001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DO AUTOR. SUSCITADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE ACORDO COM OS PEDIDOS INICIAIS . ADUZIDA COBRANÇA DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DIVERSA DA AJUSTADA. INSUBSISTÊNCIA.
VALOR APRESENTADO NA "CALCULADORA DO CIDADÃO" QUE DESCONSIDERA OS DEMAIS ENCARGOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE PARA A OPERAÇÃO. FERRAMENTA IMPRÓPRIA PARA AVERIGUAR INCORREÇÕES DE ENCARGOS COBRADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. PRECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS . CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5010507-12 .2023.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 23-01-2024).”
(TJ-SC - Apelação: 5010507-12.2023 .8.24.0930, Relator.: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 23/01/2024, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Desse modo, afasta-se a alegação de divergência entre a taxa pactuada e a aplicada, por insuficiência de prova.

Das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato

A questão relativa às tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato foi discutida pelo STJ no repetitivo REsp 1578553/SP. Veja:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

No caso em análise, observa-se a realização da avaliação do veículo, conforme termo assinado pela apelante (Id. 328599464 – pág. 39), bem como a averbação da alienação fiduciária no órgão competente, conforme documento veicular (Id. 328599398). Ademais, o valor da tarifa de registro (R$ 316,00) corresponde ao efetivamente cobrado pelo Detran/MT no período.

Do seguro prestamista

No que tange ao seguro avençado, o STJ também tem tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972).

Segue o julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446)

Para a validade desta contratação, os ministros consignaram o seguinte:

“(...)
Nesse passo, a primeira questão que vem à tona, como bem apontaram o MPF e a DPE-SP, é a proibição da venda casada
, prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (...).

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa (...).

(...)

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. (...) “

Nesta demanda, embora o contrato demonstre adesão ao seguro de proteção financeira por meio de proposta apartada (Id. 328599464 - pág. 35 e ss.), não consta dos autos qualquer comprovação de que foi ofertada ao consumidor a possibilidade de contratação com seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira (Safra Vida e Previdência S/A).

Dessa forma, reconhece-se a nulidade da cláusula contratual relativa ao seguro prestamista, com a determinação de devolução simples dos valores pagos, conforme precedentes desta Câmara.

Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.
Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(N.U 1000484-42.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Da limitação da taxa de juros moratórios.

A previsão de capitalização diária dos juros moratórios extrapola o limite permitido pela jurisprudência, consoante enunciado da Súmula 379 do STJ, que fixa em 1% ao mês o teto dos juros moratórios convencionados.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – TEMA 1.132/STJ – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DO CONTRATO – LEGALIDADE – PERÍODO DA ANORMALIDADE – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MULTA E JUROS MORATÓRIOS EM 6% –
ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando a apelação impugna, de forma suficiente, os fundamentos essenciais da sentença, permitindo o controle da legalidade da decisão recorrida. A mora restou validamente constituída com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual da devedora, conforme entendimento firmado no Tema 1.132/STJ. Os juros remuneratórios contratados em patamar compatível com a média de mercado não configuram abusividade. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência do STJ. São legítimas as cobranças da tarifa de cadastro e da despesa de registro do contrato, quando demonstrada sua previsão contratual e efetiva prestação do serviço.
Reconhece-se a abusividade da cláusula contratual que estipula juros moratórios de 6% ao mês, devendo ser limitada a 1% ao mês, conforme a Súmula 379/STJ.
Mantém o indeferimento da assistência judiciária diante da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica. (N.U 1018897-33.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Sendo assim, deve ser afastada a cláusula contratual que prevê a capitalização diária dos juros moratórios, limitando-se a incidência ao patamar legal de 1% ao mês.

Do Imposto de Operações Financeiras – IOF.

A respeito da cobrança do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em recurso repetitivo no sentido de que
“podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
(Tema Repetitivo 621).

Portanto, não há que se discutir acerca da cobrança do imposto sobre operações financeiras e de crédito IOF, tendo em vista que ficou decidido que as partes podem livremente convencionar tal cobrança, como se deu na hipótese dos autos.

Da ilegalidade na cobrança de comissão de permanência

A apelante ainda se insurge quanto à cobrança da comissão de permanência.

A cobrança desse encargo é lícita após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média de juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa contratada para o período da normalidade, o que não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis
:

“
Súmula nº 30
. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
”

“
Súmula nº 294.
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
”

“
Súmula nº 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
”

“
Súmula nº 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
”

Portanto, a comissão de permanência é lícita, desde que não seja cumulada com os demais encargos.

Dito isso, verifica-se que o contrato firmado entre as partes não previu a comissão de permanência, de modo que não prospera a alegação da parte apelante.

Da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69

Nos termos do § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, caso a ação de busca e apreensão seja julgada improcedente e o bem apreendido já tenha sido alienado pelo credor fiduciário, o devedor tem direito à percepção de multa correspondente a 50% do valor originalmente financiado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a aplicação da referida penalidade exige a verificação de dois requisitos cumulativos: (i) julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, e (ii) comprovação de que o bem foi alienado antecipadamente, conforme decisão proferida no REsp n. 1.994.381/AL, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe 14/12/2023.

No caso concreto, embora esteja reconhecida a improcedência da ação de busca e apreensão, não há nos autos comprovação quanto à efetiva alienação do veículo apreendido. Deste modo, não há elementos objetivos que autorizem, neste momento, a imposição da multa.

Entretanto, na hipótese de restar inviabilizada a restituição do bem, por já ter sido alienado pelo credor fiduciário, a obrigação deve ser resolvida em perdas e danos, devendo incidir, então, a multa legalmente prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Assim, fica ressalvada a possibilidade de aplicação da penalidade de 50% do valor originalmente financiado, caso comprovada nos autos a venda do veículo antes do julgamento definitivo da presente demanda.

Da prestação de contas

Ainda, pugna a parte recorrente pela prestação de contas, nos próprios autos, da venda do veículo automotor.

O artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas.
”

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do crédito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor, após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para isto.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta c. Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA DE OFÍCIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS VENDA DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, com determinação de rescisão contratual, consolidação da posse e domínio do bem, bem como obrigação de prestação de contas após a alienação do veículo. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a declaração de rescisão contratual feita de ofício pelo magistrado, sem pedido expresso da parte autora; (ii) saber se é cabível a determinação de prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, com base no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969. III. Razões de decidir A sentença incorre em julgamento ultra petita ao declarar a rescisão contratual sem que tal pedido tenha sido formulado na inicial, afrontando o princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC. A jurisprudência desta Corte admite que, na hipótese de alienação do bem apreendido, a prestação de contas seja determinada no bojo da própria ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, em atenção à celeridade e economia processual. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para afastar a declaração de rescisão contratual. Mantida a determinação de prestação de contas nos próprios autos. Tese de julgamento: “1. É vedado ao magistrado declarar de ofício a rescisão contratual, quando ausente pedido expresso da parte, sob pena de julgamento ultra petita.
2. É legítima a determinação de prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, quando decorrente da venda extrajudicial do bem apreendido, conforme o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.”
(N.U 1007410-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

“DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. COBRANÇA DO IOF. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de busca e apreensão de veículo financiado, com a consolidação da posse e domínio do bem ao banco e limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, rejeitando integralmente o pedido revisional formulado pelo devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de encargos contratuais, incluindo juros remuneratórios, IOF, tarifas e seguro prestamista; (ii) apurar eventual abusividade na taxa de juros aplicada; (iii) definir se houve venda casada na contratação do seguro; (iv) avaliar a possibilidade de prestação de contas nos autos da ação de busca e apreensão; (v) examinar a validade da cláusula de juros moratórios superiores a 1% ao mês. III. RAZÕES DE DECIDIR É válida a constituição da mora com base em notificação enviada ao endereço contratual. A pactuação de juros remuneratórios dentro da média de mercado não configura abusividade. A cobrança de tarifas de avaliação do bem e registro do contrato é lícita quando o serviço é efetivamente prestado. A cobrança do IOF financiado é válida se expressamente pactuada. Não há venda casada na contratação de seguro prestamista quando há manifestação de vontade e ausência de imposição. Os juros moratórios em cédula de crédito bancário devem ser limitados a 1% ao mês, conforme a Súmula 379 do STJ.
A prestação de contas da venda extrajudicial do bem pode ser exigida nos próprios autos da ação de busca e apreensão.”

(N.U 1067151-83.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) Descaracterizar a mora, ante a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios e moratórios;

b) Julgar improcedente a ação de busca e apreensão promovida pelo Banco Safra S.A.;

c) Julgar parcialmente procedente a reconvenção para:

Afastar a capitalização diária de juros remuneratórios;

Afastar a capitalização diária dos juros moratórios, limitando-os a 1% ao mês;

Reconhecer a prática de venda casada do seguro prestamista, determinando a devolução simples dos valores pagos, com correção pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento da cobrança (art. 397 do CC);

Determinar a revisão do contrato nos termos acima;

Determinar a aplicação da penalidade de 50% do valor originalmente financiado, caso comprovada nos autos a venda do veículo antes do julgamento definitivo da presente demanda; e

Determinar a prestação de contas nos próprios autos, caso comprovada a venda do veículo objeto da presente demanda.

Em razão da sucumbência majoritária da instituição financeira, inverto os ônus sucumbenciais na Ação de Busca e Apreensão e na Reconvenção, com condenação do Banco Safra S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em ambos os feitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025